Tribunal: TJPA
Processo: 0109623-89.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0109623-89.2015.8.14.0201

APELANTE: BRUNO ALEF ARAUJO DA SILVA, DAVISON RAFAEL DE ALMEIDA NASCIMENTO, JARDEL HILDO DE SOUZA LIMA, KASSIO ALEXANDER PINHEIRO DA SILVA, FABRICIO DA SILVA MENDONCA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 01096238920158140201

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: BRUNO ALEF ARAÚJO DA SILVA, FABRÍCIO DA SILVA MENDONÇA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES), KÁSSIO ALEXANDER PINHEIRO DA SILVA, DAVISON RAFAEL DE ALMEIDA NASCIMENTO (ADVOGADO: JOSÉ HUGO BOTELHO MARQUES)

E JARDEL HILDO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO: CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA - CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS – RECONHECIMENTO DA ATENUNANTE DA MENORIDADE. A
causa de diminuição da pena correspondente à participação de menor importância só deverá ter aplicação naquelas hipóteses em que a colaboração do partícipe foi mínima para a consecução do crime.

As provas dos autos confirmam ter o Apelante cooperado significativamente para a realização da figura típica e, assim, uma vez caracterizado o concurso de pessoas em coautoria, não há que se falar em participação mínima
.
Pena base afastada do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias desfavoráveis aos réus. O
s depoimentos dos policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do CP para um dos recorrentes. Demais recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos, dar parcial provimento a um deles e negar provimento aos demais, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seus dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 01096238920158140201

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: BRUNO ALEF ARAÚJO DA SILVA, FABRÍCIO DA SILVA MENDONÇA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES), KÁSSIO ALEXANDER PINHEIRO DA SILVA, DAVISON RAFAEL DE ALMEIDA NASCIMENTO (ADVOGADO: JOSÉ HUGO BOTELHO MARQUES)

E JARDEL HILDO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO: CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por BRUNO ALEF ARAÚJO DA SILVA, FABRÍCIO DA SILVA MENDONÇA, KÁSSIO ALEXANDER PINHEIRO DA SILVA, DAVISON RAFAEL DE ALMEIDA NASCIMENTO E JARDEL HILDO DE SOUZA LIMA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Distrital Criminal de Icoaraci/Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando para Kássio a pena de 8 anos e 8 meses de reclusão e 170 dias multa, em regime inicialmente fechado, para Davison e Bruno a pena de 8 anos de reclusão e 120 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, para Jardel e Fabrício a pena de 7 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que “
No dia 13 de novembro de 2015, por volta de 02h30min, policiais militares, em ronda ostensiva na circunscrição de Icoaraci (VTR 1006), precisamente no bairro Ponta Grossa, receberam ocorrência via CIOP, dando conta de que vários elementos adentraram em uma casa, localizada na Passagem Libertação, bairro Paracuri, e a estavam saqueando o referido imóvel. Com apoio das VTR’s 1004 e 1005, os agentes da Lei se dirigiram para o local indicado. Identificado o veículo FIAT UNO, cor vermelha, os Policiais Militares, após perseguição, conseguiram interceptá-lo na Rua Juvêncio Sarmento, bairro Ponta Grossa. Ato contínuo, os ocupantes do citado automóvel jogaram duas armas no chão, sendo uma pistola, marca Taurus 380, contendo 05 (cinco) munições intactas e um simulacro, tipo pistola. Em seguida, foram eles retirados do veículo e colocados deitados no chão. Em poder dos assaltantes foram encontrados 02 (dois) celulares, marca LG, 02 (dois) monitores, marcas Toshiba e AOC, de propriedade da vítima Larcione Rodrigues Galvão, uma farda do Exército (com o nome de guerra SD Mendonça) e 02 (dois) coturnos (auto de apresentação e apreensão de fl. 147-IPL). (...)”
(sic)

Denúncia recebida no dia 09 de dezembro de 2015, ID-7647661.

Aduz o Apelante KÁSSIO ALEXANDER PINHEIRO DA SILVA que a autoria do crime a que fora condenado não foi apurada de forma clara e inconteste. Informa que teve uma participação de menor importância, sendo merecedor da minorante contida no § 1º do art. 29 do CP.

Aponta que a pena se encontra exacerbada e que inexiste nos autos provas capazes de justificar o aumento da sua reprimenda acima do mínimo legal. Aduz ainda que é réu confesso e requer sua absolvição ou a fixação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7647723.

Aduzem os Apelantes BRUNO ALEF ARAÚJO DA SILVA e FABRÍCIO DA SILVA MENDONÇA que as provas são insípidas e não restou comprovada a autoria do delito. Alegam que as testemunhas ouvidas em juízo são policiais militares e não presenciaram a execução do crime e que o acusado Kássio confessou a autoria delitiva, isentando os demais de qualquer participação. Alegam que eram militares do Exército e que inexistem motivos para se envolverem em condutas delituosas. Pretendem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição. Aduzem que a pena base foi demasiadamente áspera. Pretendem a aplicação do
princípio in dubio pro reo
e sua absolvição ou a redução da pena base para o mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público,
ID-7647735.

O Apelante DAVISON RAFAEL DE ALMEIDA NASCIMENTO alega que deve ser absolvido diante da inexistência de comprovação da autoria delitiva. Informa que se os fatos tivessem acontecido da forma como relatado, teria tido uma participação de menor importância, sendo merecedor da minorante contida no § 1º do art. 29 do CP. Aponta que a pena se encontra exacerbada, devendo ser ajustada ao mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7647736.

O recorrente JARDEL HILDO DE SOUZA LIMA alega que não participou do crime narrado na denúncia e que estava com seus amigos do quartel quando o réu Kássio o convidou para beber. Aduz que sequer desceu do veículo pois estava embriagado, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição. Informa que a arma supostamente utilizada no crime não foi submetida à perícia, devendo ser excluída a qualificadora do emprego de arma. Requer sua absolvição e o reconhecimento da não caracterização das qualificadoras previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, com a desclassificação para o tipo previsto no art. 157 do CP.

Contrarrazões ao Apelo de Jardel Hildo de Souza Lima, ID-7647734.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 09/11/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por BRUNO ALEF ARAÚJO DA SILVA, FABRÍCIO DA SILVA MENDONÇA, KÁSSIO ALEXANDER PINHEIRO DA SILVA, DAVISON RAFAEL DE ALMEIDA NASCIMENTO E JARDEL HILDO DE SOUZA LIMA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Distrital Criminal de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando para Kássio a pena de 8 anos e 8 meses de reclusão e 170 dias multa, em regime inicialmente fechado, para Davison e Bruno a pena de 8 anos de reclusão e 120 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, para Jardel e Fabrício a pena de 7 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Conheço dos recursos, eis que atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A autoria e materialidade do delito em comento restaram comprovadas diante do auto de apresentação e apreensão da arma, pistola marca Taurus (...) com um carregador com 5 munições, um simulacro de arma de fogo, dois celulares, dois monitores e um veículo, ID-7647563
.
Quanto à autoria, os depoimentos colhidos em juízo e a confissão de um dos réus (Kássio), bem como a palavra da vítima ouvida em sede policial, comprovam que todos os réus estavam dentro do veículo com os objetos roubados e portando uma arma de fogo. Vejamos os depoimentos colhidos em juízo:

As testemunhas PMs RONALDO ARAÚJO DA COSTA e BASÍLIO PIRES DA SILVA JÚNIOR relataram que foram informados que uma residência havia sido invadida e que os acusados estavam em um Fiat Uno vermelho, sendo solicitado apoio de outras viaturas que abordaram os acusados. Relataram ainda que os objetos subtraídos da vítima foram encontrados em poder dos acusados e que no interior do veículo ainda foi encontrada uma farda do Exército, a qual pertencia a um dos réus. Disseram que os acusados foram reconhecidos pela vítima.

O réu Kássio Alexander Pinheiro da Silva afirmou que o carro era do acusado Bruno e que a arma era sua; que foi o primeiro a entrar na residência e que a escolha desta foi aleatória; que após subtraírem os bens, saíram do local; que quando viram os policiais, jogaram a pistola para fora do carro; que quem teve a ideia de entrar na casa foi o réu Davison.

O réu Jardel Hildo de Souza Lima disse em juízo que estava no bar com seus amigos e que Kássio pediu para ir em uma casa buscar uns objetos, tendo todos se deslocado até o local no veículo vermelho; que o Kássio portava uma arma e que entrou na residência e voltou de lá com objetos, entrando no veículo e mandando que saíssem de lá; que pouco tempo depois foram abordados e detidos pelos policiais militares, sendo encaminhados para a Delegacia e acusados de roubo; que o carro era do réu Fabrício, mas Bruno é quem dirigia.

O réu Bruno Alef Araújo da Silva negou a autoria delitiva, relatando que o réu Fabrício o convidou para conhecer Icoaraci para onde se dirigiram; que lá foram para um bar e o réu Kássio pediu para irem em uma casa pegar uns objetos; que não sabia que Kássio queria roubar; que o réu Bruno parou o veículo e desceram Kássio e Davison e que entraram na residência portando armas e trouxeram uma televisão; que a polícia militar os abordou.

O réu Davison afirmou que: “(...) seus amigos estavam bebendo em um bar quando Kássio apareceu e os convidou para irem com ele até uma residência pegar dinheiro; que Kássio entrou na residência e voltou com celulares e uma televisão; que logo depois que saíram do local foram abordados por policiais militares; que viu uma arma na cintura de Kássio; (...).”

O réu Fabrício da Silva Mendonça relatou que estavam bebendo em um bar quando o réu Kássio os convidou para irem até a casa de um amigo, tendo todos entrado no veículo; que Kássio pediu para parar o carro e desceu junto com Davison; após, retornaram com um monitor e portavam armas de fogo; que depois de saírem do local, a polícia militar os abordou.

Diante de tais depoimentos, verifico que não há que se falar em ausência de prova da autoria delitiva, eis que todos os cinco réus estavam dentro do veículo quando foram abordados pelos policiais militares, sendo com eles encontrados os objetos furtados e as duas armas. Ademais, o delito ocorreu de madrugada e todos afirmaram que foram convidados pelo réu Kássio, réu confesso, para entrarem no carro e irem até a residência de um amigo para buscar um dinheiro. Ademais, afirmaram que Kássio entrou no local com arma em punho e saiu de lá com televisor e celulares. Desta forma, não prosperam as alegações dos réus de que não sabiam que iriam praticar o roubo.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...)
2.
Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.” (STJ – AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC) (destaquei)

“(...) 3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.” (
Acórdão 1242191
, 00011028220198070014, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020.)

Sendo assim, passo à dosimetria da pena de cada um dos réus.

1)

DO APELANTE KÁSSIO ALEXANDER PINHEIRO DA SILVA

Aduz o recorrente que teve uma participação de menor importância, sendo merecedor da minorante contida no § 1º do art. 29 do CP.

Aponta que a pena se encontra exacerbada e que inexiste nos autos provas capazes de justificar o aumento da sua reprimenda acima do mínimo legal. Informa que é réu confesso e requer sua absolvição ou a fixação da pena no mínimo legal.

A pena base foi fixada em 7 anos de reclusão e 190 dias multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo.
Ademais, o réu agiu com extrema violência ao derrubar a porta da residência e levar ao chão uma das vítimas que se tratava de uma senhora idosa, ID-7647678.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade, eis que o réu era menor de 21 anos na data do fato, ID-7647681 (nasc. 22.05.96), bem como a redução da pena em 6 meses de reclusão e 30 dias multa. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 6 meses e 70 dias multa. Sendo assim, resta a pena de 6 anos e 90 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, como bem decidido pelo MM. Juízo
a quo,
deixando de aplicar nesta fase da dosimetria da pena o concurso de agentes, eis que valorado como circunstância do crime, evitando assim o
bis in idem
. Logo, mantenho a fração de aumento no mínimo legal, 1/3, totalizando 8 anos de reclusão e 120 dias multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

Quanto à alegação de participação de menor importância, sendo merecedor da minorante contida no § 1º do art. 29 do CP, tenho que não merece acolhimento, eis que a participação do réu foi decisiva
para o sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma, ressalto que toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em 'participação de menor importância’.

"(...), uma vez concluída ser de menor importância a participação, caberá ao julgador a aplicação da redução entre os limites estabelecidos no § 1º do art. 29 do Código Penal.

Esse parágrafo, contudo, somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em 'participação de menor importância.'"
(GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
: Artigos 1º a 120 do Código Penal. 24. ed. rev., atual. e reform. Barueri, SP: Grupo Gen: Atlas, 2022. v.1. E-book. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771493/.)

Diante de tais considerações, não há que se falar em aplicação da minorante contida no § 1º do art. 29 do CP.

2)

DO APELANTE JARDEL HILDO DE SOUZA LIMA

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e 90 dias multa, tendo o MM. Juízo
a quo
considerado como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas, nada havendo a ser acrescentado ou modificado.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade, eis que o réu era menor de 21 anos na data do fato, ID-7647676 (nasc.14.06.96), bem como a redução da pena em 6 meses de reclusão e 30 dias multa, restando 5 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena.

Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP. Quanto à alegação de ausência de perícia na arma apreendida, tenho que não merece acolhida, eis que
"
É firme e consolidada a jurisprudência desta Corte no sentido de que para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. 5 - Agravo regimental improvido
". (AgRg no AREsp n. 627.089/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 23/10/2017)

"
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma. 2. Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 1º/02/2018)

Ademais, a perícia na arma de fogo foi realizada, conforme documento de ID-7647686, concluindo que ela apresentava vestígios de ter efetuado tiro anterior ao exame, apresentando potencialidade lesiva.

Sendo assim, as provas colhidas no decorrer da instrução processual, tais como os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como a palavra da vítima, comprovam que os réus se utilizaram da arma para a prática do crime em comento. Logo, mantenho a incidência da causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157 do CP.

Quanto ao concurso de agentes, restou comprovado diante dos depoimentos de cada um dos réus, que estes agiram conjuntamente, todos concorrendo para a prática do ilícito penal, eis que foram capturados dentro do veículo com o produto do roubo. Portanto, não há que se falar em ausência da qualificadora do inciso II, do § 2º, do art. 157 do CP. Contudo, mantenho sua não aplicação nesta fase da dosimetria, uma vez que já foi considerada como circunstância do crime pelo MM. Juízo
a quo.
Desta forma, mantenho a fração de aumento no mínimo legal, ou seja, 1/3, totalizando a pena de 7 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

3)

DO APELANTE BRUNO ALEF ARAÚJO DA SILVA

Mantenho as circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis, bem como a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
, permanecendo a pena base em 6 anos de reclusão e 90 dias multa. Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, porém deixo de aplicar o inciso II, eis que já foi valorado como circunstância do crime, como bem decidido pelo Juízo
a quo
. Desta forma, permanece a elevação da pena em 1/3, totalizando 8 anos de reclusão e 120 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

4)

DO APELANTE DAVISON RAFAEL DE ALMEIDA NASCIMENTO

Mantenho as circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis, bem como a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
, permanecendo a pena base em 6 anos de reclusão e 90 dias multa. Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, porém deixo de aplicar o inciso II, eis que já foi valorado como circunstância do crime, como bem decidido pelo Juízo
a quo
. Desta forma, permanece a elevação da pena em 1/3, totalizando 8 anos de reclusão e 120 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

5)

DO APELANTE FABRICIO DA SILVA MENDONÇA

Mantenho as circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis, bem como a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
, permanecendo a pena base em 6 anos de reclusão e 90 dias multa. Ausentes agravantes.

Presente a atenuante da menoridade, eis que o réu tinha 20 anos ao tempo do crime, ID-7647692. Sendo assim, mantenho a redução da pena em 6 meses de reclusão e 30 dias multa, restando 5 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, porém deixo de aplicar o inciso II, eis que já foi valorado como circunstância do crime, como bem decidido pelo Juízo
a quo
. Desta forma, permanece a elevação da pena em 1/3, totalizando 7 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou parcial provimento apenas ao recurso de KÁSSIO ALEXANDER PINHEIRO DA SILVA para reduzir a pena em razão da incidência da atenuante da menoridade, mantendo a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 07/12/2022